Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-34.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707803-34.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ELIZETE LIONEL RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINAR CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DEFERIDA. INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRIMEIRA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE DEFESA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PURGA DA MORA. INEXISTÊNCIA. PERSISTÊNCIA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. INTIMAÇÃO SOBRE LEILÃO POR MEIO POSTAL. ATENDIMENTO PELO CREDOR. 1 Na hipótese, não se verificando a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo autor/apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença guerreada, restando cumprido os requisitos do art. 514 do CPC, seja em ordem à verificação da matéria efetivamente devolvida a análise desta instância seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. 2. Inexiste cerceamento de defesa, quando constatado que as partes tiveram toda a oportunidade de exercer o contraditório, assim como foi deferida e realizada prova pericial requerida pela parte, sendo desnecessária maior dilação provatória para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada. 3. Não constatado nítido intuito protelatório, não é adequada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois o manejo de embargos de declaração na primeira oportunidade apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente. 4. A alienação fiduciária, regulada pela Lei 9.514/97, é um direito real de garantia onde o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, aliena fiduciariamente ao credor-fiduciário a propriedade resolúvel de coisa imóvel, o qual passa a ter a posse indireta sobre o imóvel (art. 22 da Lei 9514/97). 4.1. Em razão disso, por ter a posse direta do imóvel, cabe ao devedor fiduciante, entre outras obrigações, pagar pontualmente as prestações, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel; e, no caso de inadimplemento das prestações acordadas, uma vez constituído em mora, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 5. Não se verifica ilegalidade na hipótese, pois comprovada a intimação do apelante por Oficial de Registro de Títulos e Documentos, conforme certificação de inexistência de purga da mora, de modo que a propriedade foi consolidada nas mãos do credor fiduciário, exatamente como preconiza o art. 26, § 3o e § 4o da Lei 9.514/97. 4. A parte apelante não nega seu estado de inadimplência sendo claro que tomou ciência da notificação para constituição em mora, permanecendo em situação de injustificada inadimplência. 5. Não se verifica irregularidade na intimação dos leilões realizados, pois comprovado pelo apelado que enviou ao endereço residencial da apelante telegramas noticiando a publicação dos editais, de modo que restou atendido o comando do art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97. 6. Não ficou comprovado qualquer irregularidade contratual ou onerosidade excessiva na vigência do contrato, havendo perícia contábil nos autos conclusiva no sentido da observância dos termos pactuados. 7. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento exarado pelo STJ, pelos TJSC e TJPR, bem como pelo TRF da 5a Região, quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 27, § 2o-A, da Lei 9.514/1997, defendendo ser imprescindível a sua intimação pessoal, na qualidade de fiduciante, quanto aos leilões extrajudiciais (local, hora e data), garantindo-lhe a possibilidade de purgar a mora, antes da lavratura do Auto de Arrematação. Formula, ainda, pedidos de concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso especial, bem como de publicação em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JÚNIOR, OAB/PR 20.705 (ID. 29623134 - Pág. 22). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207 (ID. 30249202 - Pág. 6). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “‘É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito’ (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] ao contrário do afirmado houve a efetiva comprovação da intimação extrajudicial via cartório para purgação da mora a qual não foi atendida no prazo oportuno, havendo presunção de veracidade no ato firmado pelo notarial, não sendo comprovada qualquer irregularidade existente [...] Também não se verifica irregularidade por falta de intimação acerca dos leilões realizados, pois comprovado pelo apelado que enviou ao endereço residencial dos apelantes telegramas noticiando a publicação dos editais (ID 24628378), de modo que restou atendido o comando do art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97” (ID. 25946160 – Págs. 9 e 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207 (ID. 30249202 - Pág. 6), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. De outro lado, determino que as publicações referentes à recorrente sejam feitas em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JÚNIOR, OAB/PR 20.705 (ID. 29623134 - Pág. 22). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016